Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que considerou preclusa a discussão sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária, estando, portanto, alcançadas pela preclusão. Afirma o agravante que após o estabelecimento do índice houve modificação de entendimento no Supremo Tribunal Federal. Sobre a possível alegação de parte das questões suscitadas configura ordem pública, é consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da inexistência de preclusão de matérias de ordem pública. É necessário, contudo, compreender o alcance de tal construção. A possibilidade de arguir determinadas matérias a qualquer tempo (não se sujeitando à preclusão) não se confunde com a possibilidade de arguir a mesma matéria, ainda que de ordem pública, mais de uma vez na demanda. Admitir o contrário é desconstruir o caminhar da marcha processual, autorizando a revisitação a uma questão já resolvida. Portanto, se a questão já foi decidida no juízo de origem e não foi objeto de recurso por qualquer das partes, a eventual modificação de entendimento no âmbito de Corte Superior sobre a matéria não autoriza nova deliberação. A medida representaria, em última análise, afronta ao princípio da segurança jurídica. Assim, com apoio nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca da preclusão da matéria alegada no presente recurso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator